Tribunal: CARF
Processo: 10840.723193/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723193/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.208 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
SILVANA REGINA DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
NÃO
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
Como a fonte pagadora informou ter pago rendimentos tributáveis em favor do
recorrente, ele resta obrigado a declarar e submeter a tributação, salvo prova
em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723193/2018-70
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.208 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723193/2018-70

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.16/19), emitida em
nome da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2016, ano calendário de 2015, que alterou
o resultado de saldo de imposto a restituir declarado de R$ 738,19, para saldo de imposto
suplementar de R$ 813,35, cód. 2904, sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais.
De acordo com descrição dos fatos de fl.17, verificou-se a infração Rendimentos
Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave (R$ 47.915,02), referentes às
fontes pagadoras Fundo do Regime Geral de Previdência Social (R$ 31.790,40) e Município de
Sertãozinho (R$ 16.124,62), tendo em vista que a doença apontada no laudo médico não se
enquadra como moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda.
O interessado foi cientificado da notificação em 12/09/2018 (fl.21) e ingressou
com impugnação em 01/10/2018 (fls.02/05), onde alega que em ambos os casos os rendimentos
são isentos por se tratarem de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por
portador de moléstia grave.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento Rio de Janeiro, na análise do
presente caso, manifestou seu entendimento no sentido de que a isenção não pode ser
reconhecido eis que a CID informada no lauda não estaria no rol de doenças isentas, conforme a
lei, além do que o medico não estaria devidamente constituído, por ausência de informação de
CRM.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte junta laudo suprindo todas as
supostas lacunas apontadas pelo órgão a quo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernanda Melo Leal, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Da omissão de Rendimentos

Após detida análise dos autos e dos documentos apresentados pela Recorrente,
entendo que resta plenamente evidente o seu direito a isenção de Imposto de Renda pessoa física
por moléstia grave para o ano calendário em voga.

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.208 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723193/2018-70

Nesta senda, tem-se que no processo administrativo tributário, tanto a Fazenda
Pública quanto o sujeito passivo têm que produzir a prova dos fatos que constituem o direito ou
que o infirmam, sob pena de não lograrem a subsistência da cobrança ou da defesa.

Mesmo que não seja necessário, por apego ao argumento entendo que merece
trazer à baila o princípio pela busca da verdade material. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Tendo em vista o quanto exposto, entendo que deve ser dado provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.208 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723193/2018-70

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital